Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. REPETIÇÃO DE VALORES RETIDOS À GUISA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PATROCÍNIO EM AÇÃO TRABALHISTA. VERBA. MENSURAÇÃO. CRITÉRIOS. RELEVÂNCIA E TEMPO DISPENDIDO COM OS SERVIÇOS. PONDERAÇÃO. TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. PERCENTUAL MÍNIMO (EOAB, ART. 22, §2o). ADEQUAÇÃO AOS SERVIÇOS. CAUSÍDICO RESIDENTE EM OUTRA CIDADE. DESPESAS DE DESLOCAMENTO. COMPROVAÇÃO (CPC, ART. 373, II). RETENÇÃO. LEGITIMIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A efetivação dos serviços contratados mediante o patrocínio da contratante em ação trabalhista, irradiando ao advogado contratado a indispensabilidade de ser remunerado pelos serviços que executara, enseja que, à míngua de contratação formalmente entabulada, mas ausente de subscrição ou autorização da contratante, os honorários contratuais que lhe são devidos sejam mensurados em ponderação com a natureza e relevância da causa patrocinada, com o tempo despendido com a prestação, com a dificuldade revelada pelos serviços e com o grau de zelo e dedicação revelados pelo patrono, de forma a ser apreendida a contraprestação que lhe deve ser assegurada em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo órgão de classe para serviços análogos (Lei no 8.906/94, art. 22, § 2o; Código de Ética e Disciplina dos Advogados OAB, art. 35, §2o).
2. Emergindo da ponderação dos parâmetros legalmente estabelecidos em conformidade com a moldura de fato descortinada pelos serviços executados pelo patrono no curso da ação trabalhista que patrocinara que sua atuação fora concentrada no ambiente recursal, ausente contratação escrita, a verba deve ser mensurada no percentual mínimo estabelecido pelo Código de Ética e Disciplina dos advogados, porquanto o patrocínio levado a efeito resumira-se a único ato processual, denunciando que sua atuação não demandara grande dispêndio de tempo nem exibira grande esforço intelectivo, ensejando que a verba honorária devida, ante o dissenso estabelecido entre contratante e contratado, seja mensurada no mínimo recomendado por traduzir justa contraprestação pelos serviços realizados.
3. Havendo controvérsia sobre a destinação de importe retido pelo causídico, tendo evidenciado que efetivamente se destinara a suportar as despesas de deslocamento que experimentara no desenvolvimento dos serviços que lhe ficaram direcionados, deve ser afastada a pretensão da contratante de ressarcimento das despesas suportadas e comprovadas pelo contratado, na expressão da cláusula que regula a repartição do ônus probatório, inclusive porque ciente de que residia em cidade diversa do local onde os serviços foram executados, implicando custos adicionais pertinentes à realização dos serviços que, por conseguinte, deve assumir como inerente à contratação e à prestação havida (CPC, art. 373, II).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.